Tribunal: TJES
Processo: 5005456-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005456-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MANOEL RODRIGUES MARTINS FILHO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, evidenciada a intimação da parte por duas vezes para impulsionar o feito,
“sob pena de extinção pelo abandono da causa”
, bem como a inércia recalcitrante do ente municipal, correta a extinção do processo.

2. Segundo já decidiu o STJ “
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.
”(AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011.)

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005456-03.2022.8.08.0024

Ap
elante:

Município de Vitória

Apelados:

Manoel Rodrigues Martins Filho e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, §1º, do CPC, diante do evidenciado abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, em síntese, que o caso não denota hipótese de abandono de causa, bem como que não foi observado o procedimento do art. 50, da LEF. Além disso, aduz que também não foi aplicada a orientação da súmula nº 240, do e. STJ, e que
“[...]não há o que se falar em condenação da municipalidade em custas processuais[...]”
, ante o disposto no art. 39, da LEF. (ID. 9946996)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao proferir a sentença impugnada, a Magistrada singular consignou que
“[...]a parte exequente, apesar de devidamente intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam. Advertido de que sua inércia configuraria abandono da causa e, por conseguinte, na extinção do feito sem exame do mérito, o Município deixou transcorrer o prazo in albis. Ante a flagrante inércia do exequente, configurado o abandono da causa, a extinção do feito é medida que se impõe.[...]”

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão lançada pela Julgadora de primeiro grau, tendo em vista que, de fato, a intimação da parte por inúmeras vezes para impulsionar o feito,
“sob pena de extinção pelo abandono da causa”
, bem como a inércia recalcitrante evidenciada do ente municipal, repercutiu, por óbvio, na extinção do processo, sendo que o próprio recorrente reconhece expressamente em suas razões recursais que descumpriu duas vezes as intimações para dar regular andamento ao feito.

Ademais, acerca da necessidade ou não de observância do art. 40, da LEF, consigno que o STJ já se manifestou reafirmando a possibilidade de aplicação da penalidade por abandono da causa em sede de execução fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2.
É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011.)

Na mesma linha, a jurisprudência deste sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Após o não atendimento das intimações, foi proferido despacho concedendo o prazo legal de 5 (cinco) dias para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, atendendo o artigo 485 do CPC
. 2. No julgamento do REsp 1.120.097/SP, o STJ entendeu que não se aplica o enunciado da Súmula nº 240 nas execuções não embargadas, ou seja, a extinção do processo, no caso dos autos, não depende de requerimento do réu. 3. A elevada carga de trabalho do Poder Judiciário não pode ser arguida como justificativa para o descumprimento de prazos processuais e determinações do Juiz. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090420324, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Por fim, conforme salientado no aresto antes mencionado, anoto que o e. STJ firmou em sede de recursos repetitivos que
“[...]A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''. 2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).[...]” (REsp n. 1.352.882/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 28/6/2013.)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.